Tribunal: TJDFT
Processo: 0005480-92.2016.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Homicídio culposo. Acidente de trânsito. Culpa. Imprudência.
Age com culpa, manifestada pela imprudência, condutor que, sem dispor de habilitação para conduzir veículo, trafega em estrada não pavimentada, revestida de cascalho, com velocidade de 105 km/h, acima da máxima permitida que era 60 km/h, perdendo o controle da direção e causando acidente que leva a morte de passageiro. Apelação não provida.